Tribunal: TJSP
Processo: 2077428-53.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Policial Militar. Deferida a gratuidade. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Aspecto não apreciado. Omissão que cumpre suprir. Suspensão que abrange todos os cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva, quanto ao que foi definido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Policial Militar. Deferida a gratuidade. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Aspecto não apreciado. Omissão que cumpre suprir. Suspensão que abrange todos os cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva, quanto ao que foi definido com o IRDR, Tema 47, aplicar-se ou não sobre a coisa julgada constituída antes, em termos do adicional de insalubridade não integrar a base de cálculo dos quinquênios. Questão ainda não decidida neste processo. Suspensão que por isso não cabe afastar. Embargos acolhidos, com alteração do resultado para parcial provimento do recurso de agravo de instrumento.